Tribunal: TCU
Processo: 012.097/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em nomeação para o cargo de Presidente da Petrobras, ante os indícios de descumprimento dos requisitos necessários visto a ausência de experiência profissional pelo indicado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na nomeação de Caio Mario Pires de Andrade para o cargo de Presidente da Petrobras, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU; 9.2. enviar cópia desta decisão ao representante e à Petrobras, informando que o inteiro teor da presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, estará disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU.